Tribunal: TJDFT
Processo: 0712755-97.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0712755-97.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FELIPE MENDES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intime-se, novamente, o Núcleo de Práticas Jurídicas do UniCeub para que apresente as razões de apelação. A seguir, retornem-se os autos à origem para que o Ministério Público apresente as contrarrazões. Brasília-DF, 2 de agosto de 2024. Desembargador JAIR SOARES